Tribunal: TJDFT
Processo: 0739630-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRAFICÂNCIA NA RODOVIÁRIA DE PLANALTINA. LOCAL DE TRABALHO COLETIVO. CAUSA DE AUMENTO. INCIDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra a sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas privilegiado praticado em local de trabalho coletivo (art. 33, caput e §4o, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/06). A Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas ou a desclassificação para o art. 28, da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, busca o afastamento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei n. 11.343/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006); (iii) verificar a possibilidade de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As circunstâncias da prisão em flagrante do acusado, o depoimento coerente e harmônico das testemunhas, corroborado pela confissão extrajudicial do usuário e pelas filmagens do momento da entrega da droga, são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas e afastar a tese de desclassificação.
4. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
5. A aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, tem natureza objetiva, bastando para a sua incidência que o tráfico de drogas tenha ocorrido em local de trabalho coletivo, como se deu na espécie em que a traficância ocorreu na Rodoviária de Planaltina.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.